Tribunal: TJDFT
Processo: 0727326-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. NOTÍCIA CRIME. OFERECIMENTO PELA AMAGIS. VÍTIMA JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO DESNECESSÁRIA. IRREGULARIDADE EM INQUÉRITO POLICIAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS MÍNIMOS PARA A FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE DO CRIME. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O fato de o Ministério Público, em alegações finais, ter opinado pela absolvição do apelante e o Juiz, em sentença, tê-lo condenado, não configura julgamento extra petita. O pedido, formulado em alegações finais, não vincula o Magistrado de piso que, a teor do disposto no artigo 385, do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, “poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma delas tenha sido alegada”. No caso, a ação penal é pública incondicionada, prescindindo da representação da vítima para a sua propositura pelo Ministério Público. Aplicável, portanto, o texto expresso do artigo 385 do Código de Processo Penal ao caso concreto.
2. Qualquer pessoa do povo pode noticiar o fato supostamente criminoso às autoridades competentes (art. 27 do CPP). Por outro lado, inexiste irregularidade no fato de a AMAGIS-DF, associação com finalidade de defender os interesses dos Magistrados, comunicar a prática, em tese, de delito contra Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ao delegado de polícia que, por dever de ofício, deve instaurar inquérito policial para investigar a existência de infração penal. Caso a autoridade policial conclua pela prova da materialidade e indícios de autoria do crime, deverá encaminhar o procedimento ao Ministério Público que aferirá se estão presentes os requisitos para a propositura de acordo de não persecução penal ou, não preenchidos os seus pressupostos ou não aceito o acordo, como no caso dos autos, deverá oferecer denúncia, nos exatos termos do artigo 28-A, § 8o, do Código de Processo Penal.
3. Eventual irregularidade em inquérito policial não contamina ou invalida, por si só, a persecução penal. Isso porque, o procedimento investigativo tem a função precípua de colheita de elementos informativos mínimos a subsidiar a opinio delicti, podendo, inclusive, ser dispensado, se existentes indícios suficientes de provas da materialidade e autoria da infração penal a embasar o oferecimento da denúncia.
4. Além de preclusa a alegação de suspeição do Juiz, eis que, oposta a exceção respectiva, esta foi rejeitada pela Câmara Criminal, ausente prova de causa ensejadora da suspeição do Magistrado prolator da sentença que sequer conhecia a vítima da ação de denunciação caluniosa.
5. Inexistente ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se a sentença condenatória foi devidamente fundamentada nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Após alteração da redação do artigo 339 do Código Penal pela Lei 14.110/20, consuma-se o crime de denunciação caluniosa somente se houver a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém em razão de imputação falsa de crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo. Não basta, portanto, a mera instauração de investigação administrativa para a configuração do delito, como exigia a norma anterior à inovação legislativa.
7. No caso específico, embora o apelante tenha apresentado, inadvertida e precipitadamente, reclamações, imputando a Magistrado a prática de crime de falsidade ideológica, perante a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e o Ministério Público Federal, certo é que nenhuma delas culminaram em instauração de processo administrativo disciplinar, o que torna a sua conduta atípica, devendo a norma mais benéfica retroagir para alcançá-lo, a teor do disposto no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido, para absolver o apelante com base no artigo 386, inciso III, do CPP.